Tribunal: STF
Processo: HC 235748
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em favor de ODYRLEY DA SILVA OLIVEIRA contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO proferido no julgamento da Apelação n. 0008136-95.2011.8.26.0229.



    Consta dos autos que o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia condenou o paciente pela prática do delito de latrocínio na forma tentada (art. 157, § 3º, in fine, c.c. o art. 14, II, ambos do Código Penal), à pena de 18 anos, 1 mês e 23 dias de reclusão no regime inicial fechado.



    Interposta apelação, pela defesa, o Tribunal a quo deu provimento ao recurso para fixar a pena em 9 anos e 26 dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado, nos termos da seguinte ementa:



    ‘APELAÇÃO CRIMINAL. Latrocínio tentado. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Absolvição descabida. Reconhecimento extrajudicial que pouco influenciou no desfecho da ação penal. Demais elementos de prova que ligam o réu à autoria delitiva. Condenação mantida. Desclassificação da imputação não acolhida. Intenção homicida que é suficiente para caracterizar a figura do latrocínio tentado, independentemente de lesões corporais eventualmente sofridas pela vítima. Dosimetria. Redutor da tentativa alterado para o patamar máximo dado o pouco iter criminis percorrido (evento morte ficou longe de ocorrer). Regime fechado mantido. Penas reduzidas. Apelação provida em parte’ (fl. 20).



    O impetrante sustenta a ausência de provas acerca do suposto animus necandi do paciente, o qual teve a intenção de subtrair o veículo. Ressalta, ainda, a inexistência de laudo acerca dos disparos que teriam sido efetuados na direção do agente de segurança.



    Requer, em liminar e no mérito, a desclassificação do delito.



    É o relatório.



    Decido.



    O presente habeas corpus não merece ser conhecido, pois foi impetrado em substituição a recurso próprio. Contudo, passo à análise dos autos para verificar a possível existência de ofensa à liberdade de locomoção do paciente, capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.



    De início, eis a fundamentação apresentada pelo Tribunal a quo:



    ‘[...] Não há como desclassificar a imputação para roubo simples, a despeito dos argumentos da defesa.



    De fato, a jurisprudência do STJ se pacificou no sentido de que o crime de latrocínio tentado se caracteriza independentemente da natureza das lesões sofridas pela vítima (ou até mesmo se inexistentes), bastante que o agente, no decorrer do roubo, tenha agido com desígnio de matá-la.



    No caso dos autos, o réu praticou o crime de latrocínio tentado, na medida em que subtraiu o veículo da vítima e, na sequência, objetivando garantir o proveito do crime e a impunidade, atentou contra a vida do policial civil José Antônio Ruivo, e somente não o matou por circunstâncias alheias à sua vontade (erro de pontaria).



    Assim, irrelevante se a vítima policial experimentou lesões corporais, já que evidenciada a intenção homicida do acusado, que tentou matá-la ao desferir diversos tiros em sua direção. [...]’ (fls. 23/24)



    Os trechos acima demonstram que o paciente efetuou disparos de arma de fogo contra o agente de segurança com o objetivo de garantir o roubo do veículo. ‘Quando há dolo de roubar e dolo de matar para assegurar o roubo, a adequação típica se dá no art. 157, §3º do Código Penal’. (AgRg no HC n. 854.556/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023.)



    Por outro lado, para se afastar a conclusão das instâncias ordinárias de que o paciente agiu com animus necandi, é necessário o reexame aprofundado de matéria fático-probatória, inviável na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido, o seguinte julgado desta Corte:



    [...]



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus, com fundamento no art. 210 do RISTJ.” (doc. eletrônico 3).



    Neste habeas corpus, busca-se:



    “[...] a DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, §3º DO CÓDIGO PENAL PARA O DE ROUBO MAJORADO NA FORMA TENTADA.



    SUBSIDIARIAMENTE, a Defesa pleiteia pela READEQUAÇÃO DO REGIME FIXADO inicialmente na R. Sentença no sentido da fixação do REGIME SEMIABERTO, nos termos do art. 33, §2º alínea b do CP.” (doc. eletrônico 1, p. 7).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator